Tribunal: TJMT
Processo: 1000463-46.2024.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta, objetivando a reforma da sentença que, nos autos de ação regressiva de indenização, condenou a apelante ao pagamento de R$ 3.300,00, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios, com fundamento em responsabilidade objetiva pela má prestação de serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
3. (i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa devido à ausência de perícia técnica;
4. (ii) analisar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, em especial o nexo de causalidade entre o dano e a conduta atribuída à concessionária de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a ré/apelante permaneceu inerte quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, configurando violação ao princípio da boa-fé processual e ao dever de mitigar o próprio dano, conforme o artigo 370 do CPC e a jurisprudência consolidada.
4. No mérito, o direito de regresso da seguradora, previsto no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, exige a comprovação do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo causal entre ambos.
5. A documentação apresentada pela seguradora autora/apelada, notadamente o laudo técnico dos danos, mostra-se genérica, sem qualificação técnica do emitente e sem fundamentação adequada para atestar o alegado defeito na prestação do serviço pela concessionária.
6. O parecer técnico produzido pela concessionária (Prodist) evidencia a inexistência de perturbação elétrica na rede no período mencionado, e não houve contraprova suficiente para desconstituir suas conclusões.
7. À luz do artigo 373, I, do CPC, cabia à autora/apelada comprovar satisfatoriamente os fatos constitutivos do direito alegado, o que não ocorreu, inviabilizando o reconhecimento do nexo causal e o acolhimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
9. A nulidade da sentença por cerceamento de defesa não se configura quando a parte interessada, intimada a especificar provas, permanece inerte, observando-se o princípio da boa-fé processual.
10. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público exige a comprovação do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, sendo insuficiente a apresentação de laudo técnico genérico ou não fundamentado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6o, e 175; CC, art. 786; CPC, arts. 370 e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; STJ, REsp 1325862/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 05.09.2013, DJe 10.12.2013; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, 20a Câmara Cível, j. 08.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000463-46.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta, objetivando a reforma da sentença que, nos autos de ação regressiva de indenização, condenou a apelante ao pagamento de R$ 3.300,00, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios, com fundamento em responsabilidade objetiva pela má prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

3.

(i) verificar se a sentença é nula por cerceamento de defesa devido à ausência de perícia técnica;

4.

(ii) analisar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva, em especial o nexo de causalidade entre o dano e a conduta atribuída à concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que a ré/apelante permaneceu inerte quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, configurando violação ao princípio da boa-fé processual e ao dever de mitigar o próprio dano, conforme o artigo 370 do CPC e a jurisprudência consolidada.

4.

No mérito, o direito de regresso da seguradora, previsto no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, exige a comprovação do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo causal entre ambos.

5.

A documentação apresentada pela seguradora autora/apelada, notadamente o laudo técnico dos danos, mostra-se genérica, sem qualificação técnica do emitente e sem fundamentação adequada para atestar o alegado defeito na prestação do serviço pela concessionária.

6.

O parecer técnico produzido pela concessionária (Prodist) evidencia a inexistência de perturbação elétrica na rede no período mencionado, e não houve contraprova suficiente para desconstituir suas conclusões.

7.

À luz do artigo 373, I, do CPC, cabia à autora/apelada comprovar satisfatoriamente os fatos constitutivos do direito alegado, o que não ocorreu, inviabilizando o reconhecimento do nexo causal e o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9.

A nulidade da sentença por cerceamento de defesa não se configura quando a parte interessada, intimada a especificar provas, permanece inerte, observando-se o princípio da boa-fé processual.

10.

A responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público exige a comprovação do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, sendo insuficiente a apresentação de laudo técnico genérico ou não fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, §6o, e 175; CC, art. 786; CPC, arts. 370 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, REsp 1325862/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 05.09.2013, DJe 10.12.2013; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Rel. Des. Fernando Lins, 20a Câmara Cível, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização no. 1000463-46.2024.8.11.0051, ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, com o que condenou a ré ao pagamento do valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), a ser atualizado pelo IPCA, conforme disciplinado no art. 389, parágrafo único, e acrescido de juros moratórios correspondentes à Taxa SELIC, conforme regra do art. 406 do CC. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (ID 258166686).

Irresignada, a ré/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de realização de perícia técnica.

No mérito, alega que a não apresentação dos documentos essenciais à propositura da demanda, esta deve ser extinta sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 320 e 321 do CPC.

Diz que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a alegada danificação dos equipamentos eletrônicos e a deficiência na prestação do serviço público em questão, ante a evidente fragilidade dos documentos carreados aos autos.

Defende que, comprovou por meio de relatório técnico que, para o período informado na inicial, não houve registro de perturbação elétrica na unidade do segurado e nas dos vizinhos que possa ter relação de causalidade com a queima de equipamentos eletrônicos, logo não haveria razão para se responsabilizar a concessionária pelo prejuízo experimentado pelo segurado.

Argui que a autora/apelada não cumpriu com o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado capaz de atestar que os danos alegados foram motivados por uma oscilação/queda de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária.

Menciona que o STJ tem entendimento que não se aplica o CDC às ações regressivas ajuizadas por seguradora, quando os sub-rogados são empresas (insumidores de energia) (ID 258166688).

A parte autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo não provimento do recurso (ID 258166693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Como relatado, a ré/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que o feito necessita de realização de perícia técnica.

Pois bem.

A irresignação não deve prevalecer.

Isso porque, extrai-se dos autos que intimadas as partes para especificarem as provas quem pretendiam produzir (ID 258166684 – fls. 345), apenas autora/apelada se manifestou (ID 258166685), enquanto a ré/apelante manteve-se inerte.

Ao assim agir, a ré/apelante mitigou o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé.

Em casos tais, a jurisprudência assim tem decidido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PUBLICADA ERRONEAMENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA.

AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA EM FACE DA SERVENTUÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. PROCURADOR DO ESTADO. INEXISTÊNCIA. MERO DISSABOR. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO PRINCÍPIO DO DUTY TO MITIGATE THE LOSS. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO DANO. [...]. 4. Não fosse por isso,
é incontroverso nos autos que o recorrente, depois da publicação equivocada, manejou embargos contra a sentença sem nada mencionar quanto ao erro,
não fez também nenhuma menção na apelação que se seguiu e não requereu administrativamente a correção da publicação
.
Assim, aplica-se magistério de doutrina de vanguarda e a jurisprudência que têm reconhecido como decorrência da boa- fé objetiva o princípio do Duty to mitigate the loss, um dever de mitigar o próprio dano, segundo o qual a parte que invoca violações a um dever legal ou contratual deve proceder a medidas possíveis e razoáveis para limitar seu prejuízo
.
É consectário direto dos deveres conexos à boa-fé o encargo de que a parte a quem a perda aproveita não se mantenha inerte diante da possibilidade de agravamento desnecessário do próprio dano, na esperança de se ressarcir posteriormente com uma ação indenizatória, comportamento esse que afronta, a toda evidência, os deveres de cooperação e de eticidade.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1325862/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/12/2013).

Ademais, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015,

15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Assim, estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a ré/apelante
não pugnou pela produção de provas, deixando o prazo decorrer
in albis
.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que, ao ajuizar a ação, a autora/apelada colacionou aos autos as cópias dos contratos de seguro (com vigência do dia 08/11/2022 ao dia 08/11/2023), da conta de energia da segurada, do Relatório de Regulação de Sinistro, do laudo técnico do responsável pelos reparos e do comprovante do pagamento do prêmio ao segurado (ID 258164696 - Pág. 7/

258166656 - fls. 56/231), restando, assim, afastada a alegada inépcia da inicial.

Superada essa questão, quanto ao mérito propriamente dito, a r
igor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF -
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto, evidente que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6o e 175, ambos da Constituição Federal.

Na hipótese, diferentemente do que entendeu o Juízo de primeiro grau, o laudo técnico apresentado pela autora/apelada revela-se insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

Isso porque nota-se que o documento é genérico e carece de fundamentação técnica, bem como não identifica a qualificação técnica do emitente.

Assim, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, exige-se a demonstração do dano, do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, o que não foi satisfatoriamente comprovado nos autos.

Ademais, o parecer técnico elaborado pela própria concessionária (Prodist) afastou a existência de qualquer perturbação na rede elétrica no período apontado e não houve, por parte da autora, produção de prova suficiente para refutar as conclusões do referido parecer (ID 258166682 - Pág. 4 – fls. 301):

Dessa forma, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabia à autora/apelada comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, porém a fragilidade probatória inviabiliza o acolhimento do pedido regressivo, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de se reconhecer a ausência de nexo causal e dano atribuível à ré/apelante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, julgando extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condeno a autora/apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025